Tribunal: TJSP
Processo: 2075334-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2019 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal - Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Agravante que ainda figura como proprietária na certidão de registro imobiliário – Cabe à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2019 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal - Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Agravante que ainda figura como proprietária na certidão de registro imobiliário – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN - Decisão mantida – Recurso improvido.